Tribunal: TJMT
Processo: 0007552-68.2013.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007552-68.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DE ALMEIDA LIMA - CPF: 430.616.301-63 (EMBARGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), SANTINA RODRIGUES LIMA - CPF: 454.001.641-53 (EMBARGADO), NASA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 33.636.838/0001-25 (EMBARGANTE), RICK LE SENECHAL BRAGA - CPF: 702.355.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO DOMINGOS BRAGA - CPF: 019.364.331-68 (ADVOGADO), MAURO CESAR BARTONELI JUNIOR - CPF: 033.298.546-69 (ADVOGADO), PEDRO PAULO FELIPE DA SILVA PINHEIRO - CPF: 014.265.051-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – OMISSÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO RECONHECIDA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – REDIMENSIONADA A VERBA HONORÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Com o provimento do apelo, inverte-se o ônus da sucumbência, eis haver os embargantes sucumbido na maior parte dos seus pedidos. Parte autora condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador da parte requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020